Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE DIREITO À ESTABILIDADE. BENEFÍCIO INERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO PRECÁRIO E TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289046942 – reclamação no 1004480-47.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2– No caso, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da estabilidade em razão das sucessivas renovações do contrato temporário, alegando que tal prática teria descaracterizado a natureza excepcional da contratação. 3– Conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, o vínculo temporário possui natureza transitória, destinado a atender necessidade excepcional de interesse público. Portanto, é vínculo precário, não regido pelo regime estatutário nem pela CLT, motivo pelo qual não se estendem ao contratado temporário os direitos assegurados aos servidores efetivos, como a estabilidade. 4– Nos termos do Tema 551/STF, aos contratados temporariamente, diante da nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação, são assegurados apenas os direitos ao FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. Reconhecida, portanto, a nulidade das sucessivas renovações, não se estendem os demais direitos próprios dos servidores estatutários, uma vez que estes ingressaram mediante aprovação em concurso público e cumpriram os requisitos exigidos para a investidura no cargo. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004480-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAIR SILVA TEIXEIRA - CPF: 857.207.801-06 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025